Tribunal: TJBA
Processo: 8000901-97.2017.8.05.0201
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8000901-97.2017.8.05.0201 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE PORTO SEGURO - BA Advogado(s): RECORRIDO: MARIA DA CONCEICAO FERREIRA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CITAÇÃO POR EDITAL. PRESCRIÇÃO PARCIAL DO CRÉDITO. EXCESSO DE PENHORA. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Município Exequente para cobrança de débitos de IPTU, referentes aos exercícios de 2006 a 2021. Diante das tentativas infrutíferas de citação pessoal, a Executada foi citada por edital. Após penhora via SISBAJUD e nomeação de curador especial, foram opostos embargos à execução fiscal, alegando-se nulidade da citação por edital, prescrição dos créditos tributários e excesso de penhora. A sentença de primeiro grau rejeitou a preliminar de nulidade da citação por edital e o excesso de penhora, e acolheu parcialmente a prescrição, declarando-a apenas para o exercício de 2006. II. Questão em discussão 2. a. Validade da citação por edital em processo de execução fiscal após tentativas infrutíferas de citação pessoal; b. Prescrição do crédito tributário de IPTU dos exercícios de 2006 a 2011; c. Ocorrência de excesso na penhora de valores via SISBAJUD. III. Razões de decidir 3. A citação por edital na execução fiscal é admitida quando as tentativas de localização pessoal do devedor, por correio e por oficial de justiça, restam infrutíferas. A legislação não exige o exaurimento de meios extrajudiciais de busca de endereços para legitimar essa modalidade citatória, sendo dever do contribuinte manter seu cadastro fiscal atualizado. A sentença, ao considerar válidas as tentativas por oficial de justiça, agiu em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 4. A prescrição do crédito tributário de IPTU referente ao exercício de 2006 foi corretamente reconhecida, conforme o Tema 980 do STJ, que estabelece o dia seguinte ao vencimento da exação como termo inicial do prazo quinquenal, e a execução foi ajuizada após esse período. Contudo, a prescrição para os exercícios de 2007 a 2011 foi adequadamente afastada, pois o parcelamento administrativo formalizado em 2012 interrompeu o prazo prescricional, nos termos do artigo 174, parágrafo único, inciso IV, do Código Tributário Nacional, e da Súmula 653 do STJ. 5. A questão do excesso de penhora foi devidamente analisada e resolvida na sentença. O juízo de primeiro grau esclareceu que os valores que excediam o crédito exequendo seriam desbloqueados e que a declaração de prescrição do débito de 2006 já implica o ajuste do montante devido. IV. Dispositivo e tese 6. Negar provimento à remessa necessária, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau. Tese de julgamento: "1. A citação por edital em execução fiscal é válida quando frustradas as tentativas de citação pelos Correios e por Oficial de Justiça. 2. O parcelamento administrativo do crédito tributário formalizado interrompe o prazo prescricional, nos termos do artigo 174, parágrafo único, inciso IV, do Código Tributário Nacional." Dispositivos relevantes citados: Código Tributário Nacional, art. 174, IV; Lei nº 6.830/1980, art. 8º; Súmula 414/STJ; Súmula 196/STJ; Súmula 653/STJ; Tema 980/STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de REMESSA NECESSÁRIA, nos autos da Ação de Execução Fiscal (processo nº 8000901-97.2017.8.05.0201) em que figura como Recorrente o JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE PORTO SEGURO - BA e, na qualidade de Interessados, o MARIA DA CONCEICAO FERREIRA e outros. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator. Sala das sessões, PRESIDENTE Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA